Tribunal: TJMT
Processo: 1007232-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007232-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIRCEU PEDRO TRES - CPF: 433.210.700-49 (AGRAVADO), IZALTINO SUZANO - CPF: 170.234.240-91 (ADVOGADO), FRANCIELE VALERIO SUZANO - CPF: 866.014.071-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ: 73.855.785/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PEDRO TRES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– DECISÃO QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA DE DIRCEU PEDRO TRES -
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA

- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Se não há prova inequívoca da ilegitimidade passiva, deve ser reformada a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital,
M.M.
Rodrigo Roberto Curvo,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 133-76.2001.811.0082, proposta em face do
AMBIENTAL QUÍMICA E COMÉRCIO LTDA e seus sócios
,
que acolheu a preliminar arguida na exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade do Espólio de Dirceu Pedro Tres.

A parte Agravante sustenta que a CDA executada tem o fato gerador e constituição definitiva do crédito, datados de janeiro de 1999, e que a inscrição do débito em dívida ativa ocorreu no dia 06 de abril de 2001.

Assevera que a alteração contratual, quanto à retirada do Agravado da sociedade, foi registrada na JUCEMAT apenas no dia 10 de julho de 2001, ou seja, após a ocorrência do fato gerador e a inscrição do débito impugnado na dívida ativa.

Relata a saída do quadro societário só produz efeitos a partir do registro na Junta Comercial do Estado, conforme a previsão legal no artigo 32, inciso II,
a
, c/c artigo 36, da Lei no 8.934/94.

Indica que a multa arbitrada no Auto de Infração ocorreu, em 1999, enquanto o Agravado pertencia ao quadro societário, assim como a Execução Fiscal foi ajuizada no ano de 2001.

Ao final, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a legitimidade do Agravado para constar no polo passivo da Execução Fiscal.

O pedido liminar para suspender os efeitos da decisão interlocutória foi deferido. [id. 8135282]

Sem contrarrazões pela parte Agravada, conforme certificado. [id. 8604821]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de gravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, a fim de declarar a legitimidade do agravado ex-sócio Dirceu Pedro Tres para constar no polo passivo da execução fiscal, bem como para fazer permanecer a penhora sobre o imóvel de propriedade do agravante. [id. 10774976]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolheu a preliminar arguida na exceção de pré-executividade e reconheceu a ilegitimidade do Espólio de Dirceu Pedro Tres.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face dos executados
AMBIENTAL QUÍMICA E COMÉRCIO LTDA e seus sócios
, na qual visa o recebimento do montante de
R$ 13.653,01
(treze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo) vigente na época, inscritos na
CDA no 000129/01
.

A parte executada, ora agravada, opôs exceção de pré-executividade aduzindo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se retirou da empresa executada em 25/05/1995, bem como sustenta a ilegalidade na penhora do imóvel de usa propriedade
.

O juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que de fato o executado não pertence mais ao quadro societário da empresa executada desde julho de 2001.

Segundo o disposto no artigo 1.032 do Código Civil, a retirada do sócio não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após a averbação da resolução e pelas posteriores, em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

No caso em tela, verifica-se que já transcorreram os prazos acima mencionados, não tendo mais o executado responsabilidade em relação às dívidas da empresa executada.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou, há muito, que o sócio que se retira licitamente da sociedade limitada, como no caso dos autos, mediante transferência de suas cotas, continuando o empreendimento com as suas atividades habituais, não responde por eventuais débitos fiscais contemporâneos à sua permanência no organismo societário. Confiram-se:

“Tributário. Execução. Responsabilidade do sócio que se retirou da sociedade. Transferência de quotas sem dissolução da sociedade.

1. Não se considera como responsável tributário o sócio que se retirou da sociedade, transferindo para terceiro suas quotas, continuando a sociedade em funcionamento, vindo a ser encerrada anos depois.

2. Precedentes.”

3. Recurso provido. (REsp 183.951/SP, Primeira Turma, Rel. Min. MILTON LUIZ PEREIRA, DJ 25/3/02)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. APROVEITAMENTO IRREGULAR DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. EXECUÇÃO FISCAL DIRIGIDA CONTRA EX-DIRETOR DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, CTN. AUSÊNCIA DE PROVA DE INFRAÇÃO À LEI OU ESTATUTO OU DA INCAPACIDADE DA EMPRESA PARA SOLVER O DÉBITO FISCAL.

1. A responsabilidade tributária substituta prevista no art. 135, III, do CTN, imposta ao sócio-gerente, ao administrador ou ao diretor de empresa comercial depende da prova, a cargo da Fazenda Estadual, da prática de atos de abuso de gestão ou de violação da lei ou do contrato e da incapacidade da sociedade de solver o débito fiscal.

2. O ex-diretor de sociedade de responsabilidade por cotas não responde objetivamente pela dívida fiscal apurada em período contemporâneo a sua gestão, pelo simples fato da sociedade não recolher a contento o tributo devido, visto que, o não cumprimento da obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa mora da empresa contribuinte e não “infração legal” deflagradora da responsabilidade pessoal e direta do sócio retirante.

3. Agravo a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 246.475/DF, Segunda Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ 1o/8/00)

Na mesma linha: “Não é responsável tributário pelas dívidas da sociedade o sócio-gerente que transferiu suas cotas a terceiros, os quais deram continuidade à empresa” (RESp 101.597/PR, Primeira Turma, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ 14/4/97).

Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade e, consequentemente, julgo extinto o processo em relação a DIRCEU PEDRO TRES.

Em consequência, determino o levantamento da penhora do imóvel de sua propriedade (fls. 380v).”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se sobre a ilegitimidade passiva da parte executada que supostamente não fazia mais parte do quadro societário à época do fato gerador.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Nesse sentido, observa-se que a parte Agravada indicou que não fazia mais parte do quadro societário da empresa desde
25/05/1955
. No entanto, de uma análise detida dos autos verifica-se que conforme as alterações contratuais juntadas na JUCEMAT (id. 7958877), o sócio Dirceu Pedro Tres somente se retirou da sociedade em
10/07/2001
.

Logo, como o fato gerador e a constituição definitiva do crédito não tributário se deram em
15/01/1999
, bem como a inscrição em dívida ativa ocorreu em
06/04/2001
, ou seja, em data anterior a retirada do quadro societário, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte Agravada.

Ora, em sede de exceção de pré-executividade, incumbe ao sujeito passivo comprovar de forma inequívoca que não era responsável pelos débitos cobrados no momento do fato gerador.

Dessa forma, se não há prova inequívoca que o agravado não é responsável pelo crédito não tributário, atrai-se, portanto, a necessidade de dilação probatória, o que não é permitido por meio da Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.I - é possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. II - O nome do agravante inscrito na cda gera presunção relativa (ctn, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. III – É pacífico o entendimento do stj de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que os nomes dos sócios não constam da cda e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (agrg no aresp 587.319/es, rel. Ministra assusete magalhães, segunda turma, dje 15.9.2015). IV - Recurso desprovido. (N.U 1001821-49.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIRADA DE EX-SÓCIO DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedora, ou seja, só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiu em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o art. 135 do CTN.

2. Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do art. 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, tal como ocorreu na hipótese versanda.

3. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução fiscal por ela manejada.

(N.U 0009946-92.2009.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016)

Partindo dessas premissas, necessário se faz a reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, razão pela qual o provimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a ilegitimidade passiva de Dirceu Pedro Tres, bem como fazer permanecer a penhora sobre o imóvel de propriedade da Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020